Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700793-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEBORA ARAUJO CAVALCANTE PACIENTE: LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA SATYRO AUTORIDADE: JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO, D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão convertida em preventiva, em 7.11.25, para garantia da ordem pública - autos n. 0759748-73.2025.8.07.0001 (ID 80131966). Sustenta a impetrante que a decisão não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar. Registros criminais sem trânsito em julgado não autorizam prisão preventiva e a apreensão da droga em ambiente de uso compartilhado fragiliza a presunção de mercancia. A quantidade de droga, por si, não caracteriza o tráfico. Alega, ainda, que não havia fundadas razões para a abordagem policial e busca domiciliar. Ressalta que o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja ela substituída por medidas cautelares diversas. Consta na ocorrência policial que, em 6.11.25, à 1 hora e 15 minutos da madrugada, policiais em patrulhamento viram o veículo Ford/Ka, placa PQX6C47, atravessar a pista da DF-420, obstruindo parcialmente a entrada do condomínio Recanto do Mené, em Sobradinho II – DF. A película dos vidros do veículo impedia que os ocupantes fossem vistos e, diante da situação suspeita, realizaram a abordagem. Dos quatro ocupantes, o paciente era o que estava no banco passageiro, ao lado do motorista - João Victor Ramos Nascimento. No banco traseiro estavam Bruno de Sousa Xavier e Marcos da Silva Cruz. Na busca pessoal, encontram com o paciente cinco pacotes de substância que aparentava ser haxixe. Com o motorista, havia duas porções da mesma substância. Com os demais, nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, localizaram, sobre o assoalho dianteiro e no console dianteiro central, muitos papelotes de haxixe, além de balança de precisão. O paciente e João Victor assumiram a propriedade da droga. Na residência do paciente, no guarda-roupas dele, encontraram pacotes com meia barra de skank e várias flores de maconha, além de dinheiro - R$ 4.568,00 (ID 80131965, p. 6/9). Ouvidos na delegacia, o paciente e João Victor permaneceram em silêncio (ID 78482342, p. 31/7). Consta no laudo de exame preliminar que foram apreendidas 38 porções de maconha (377,53g), em diferentes formas de apresentação, e porção de cocaína (6.27g) - ID 80131965, p. 20/5. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa de ambos os autuados em crimes de tráfico de drogas. O custodiado João Victor está em pleno cumprimento de pena, com condenação em primeira instância por tráfico, enquanto o custodiado Lucas ostenta passagens recentes por tráfico, sendo solto há poucos meses.” (ID 80131966, p. 4). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também está presente o “periculum libertatis”. O paciente responde por crime de tráfico de drogas, cometido em 4.3.25 - encerrada a instrução, aguarda-se apresentação de memoriais (autos n. 0710956-88.2025.8.07.0001 - ID 256023609 da ação penal). E a maior parte da droga apreendida foi encontrada na residência do paciente. Disseram os policiais, na delegacia, que “tinham a informação de que Lucas residia no condomínio; que foram até a residência; que foram recebidos pelo padrasto, (...) policial federal aposentado; que foi informado da situação; que disse já ter desconfiança de que o enteado estaria traficando; que permitiu a entrada dos policiais na casa e acompanhou as buscas; que, no quarto de Lucas, na gaveta dum guarda roupas, foram encontrados um pacote com meia barra de substância que aparenta ser skank e um pacote com várias flores de maconha; que havia também a quantia de quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais em espécie; que, diante de tudo, foi dada voz de prisão a João e Lucas” (ID 78482342, p. 6/9). As circunstâncias em que preso em flagrante o paciente – em veículo onde havia drogas e balança e precisão, e o fato de terem sido encontradas mais drogas armazenadas na residência dele - indicam que a droga encontrada era para difusão ilícita. E a reiteração delitiva do paciente autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Quanto à abordagem policial, nada indica, ao menos por ora, que tenha havido ilegalidade. Os policiais viram atitude suspeita - veículo atravessar a pista da DF-420, obstruindo parcialmente a entrada de condomínio - e resolveram abordar os ocupantes do veículo, com os quais encontradas drogas e balança de precisão. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES